Tribunal: STJ
Processo: 0807361-37.2014.8.12.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2437626 - MS (2023/0292319-
3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: CLEBER INACIO IBARROLA
ADVOGADO
: JADER EVARISTO TONELLI PEIXER - MS008586
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
ADVOGADOS
: GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - MS005871
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - MS013116
IAN DOS SANTOS OLIVEIRA MILHOMEM - DF045993
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL.
HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. INSURGÊNCIA. IRREGULARIDADE NA
PERÍCIA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
SÚMULA 282/STF. DECISÃO MANTIDA.
1. Rever as conclusões do acórdão recorrido quanto à correção do laudo pericial
apresentado ensejaria o reexame de matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).
2. No que se refere à aplicação da tese firmada no precedente em repetitivo no 677
/STJ, o tema não foi objeto de debate na Corte de origem, a qual nem sequer foi
provocada a se manifestar a respeito por embargos de declaração, o que atrai a
incidência do óbice da Súmula 282/STF.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
23/09/2025
29/09/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA50989950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 30/09/2025 16:22:03
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 8c2e2434-e703-4370-94b6-21f2a985d507

AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2437626 - MS (2023/0292319-
3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: CLEBER INACIO IBARROLA
ADVOGADO
: JADER EVARISTO TONELLI PEIXER - MS008586
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
ADVOGADOS
: GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - MS005871
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - MS013116
IAN DOS SANTOS OLIVEIRA MILHOMEM - DF045993
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL.
HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. INSURGÊNCIA. IRREGULARIDADE NA
PERÍCIA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
SÚMULA 282/STF. DECISÃO MANTIDA.
1. Rever as conclusões do acórdão recorrido quanto à correção do laudo pericial
apresentado ensejaria o reexame de matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).
2. No que se refere à aplicação da tese firmada no precedente em repetitivo no 677
/STJ, o tema não foi objeto de debate na Corte de origem, a qual nem sequer foi
provocada a se manifestar a respeito por embargos de declaração, o que atrai a
incidência do óbice da Súmula 282/STF.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CLÉBER INÁCIO IBARROLA
contra decisão singular de minha lavra na qual neguei provimento ao agravo em
recurso especial pelos seguintes fundamentos: a) incidência da Súmula 7/STJ, que
veda o reexame de matéria fático-probatória; e b) ausência de prequestionamento,
conforme Súmulas 282 e 356/STF (fls. 1.012-1.013).
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que a decisão agravada violou os arts. 371, 477, §§ 1o e 2o, 479, todos do Código de
Processo Civil.
Quanto à suposta ofensa aos artigos indicados, sustenta que a decisão
singular merece correção, pois não há necessidade de reexame de matéria fático-
probatória, apenas valoração das provas.
Documento eletrônico VDA50637320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 18/09/2025 12:38:06
Código de Controle do Documento: ea65b734-f410-494d-8956-3a9389281dc6

Argumenta, nos termos do tema repetitivo 677, quando o dinheiro
depositado for finalmente liberado ao credor, deve ser acrescido pelos juros e correção
monetária pagos pela instituição financeira pelo período em que foi depositária e, no
que faltar, os juros e correção monetária suportados pelo devedor, conforme a
condenação.
Além disso, teria violado o princípio do contraditório e da ampla defesa, ao
não reconhecer o equívoco no laudo pericial. Alega que o laudo pericial foi homologado
sem apreciação da impugnação apresentada, o que teria sido demonstrado, no caso,
por documentos juntados às fls. 771-780.
Impugnação ao agravo às fls. 1.035-1.038 na qual a parte agravada alega
que o recurso não merece conhecimento, pois incide a Súmula 7/STJ e não houve
prequestionamento, conforme Súmula 282/STF. Sustenta que o agravo interno é
meramente protelatório.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
Trata-se de cumprimento de sentença proposto por CLÉBER INÁCIO
IBARROLA contra BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., visando à
restituição de valores pagos a maior em contrato revisado.
O ora agravado opôs impugnação ao cumprimento de sentença aduzindo,
em síntese, excesso de execução derivado de série de incorreções presentes na
memória de cálculos apresentada pela parte exequente em fase executiva.
A sentença acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença oposta,
para excluir da cobrança o excesso apontado no laudo pericial.
O Tribunal de origem negou provimento ao recurso especial, mantendo a
homologação do laudo pericial. Confira-se:

Destarte, na hipótese em apreço, constata-se que o Juízo de Primeiro Grau, em
razão da apresentação de impugnação aos valores apresentados pelo recorrido na
inicial do cumprimento de sentença como devidos, determinou a realização de
perícia judicial, nomeando expert de confiança, o qual acostou o laudo pericial.
A propósito, o Juiz é soberano na análise das provas produzidas nos autos,
devendo decidir de acordo com o seu convencimento, consoante o artigo 371 do
CPC, que consagra o princípio da livre convicção do julgador.
Outrossim, o perito é profissional de confiança do Juízo, e este ao examinar a
necessidade de provas nos autos, exerce seu livre convencimento motivado, a
partir do caso concreto.
No caso, compulsando-se a perícia, verifica-se que o expert, indicou
minuciosamente todos os dados do contrato havido entre as partes, incluindo-se
principalmente todos os encargos, taxas e juros acordados, bem como descreveu
as determinações contidas na sentença em relação à revisão destes encargos e
juros, metodologia esta que foi efetivamente empregada no cálculo.
Assim, verifica-se que, ao contrário do sustentado pelo apelante, os parâmetros
adotados pelo perito, vão ao encontro do que restou decidido nos autos.
Documento eletrônico VDA50637320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 18/09/2025 12:38:06
Código de Controle do Documento: ea65b734-f410-494d-8956-3a9389281dc6

Some-se a isso, o Julgador carece de conhecimentos técnicos e a conclusão do
expert do Juízo não pode ser substituída por meros argumentos, mormente
porque, o perito prestou todos os esclarecimentos necessários.
Ademais, somente através de laudo pericial se pode aferir, com segurança, o real
valor devido ao exequente apelado, tratando-se de prova especializada por
excelência que visa a suprir os conhecimentos técnicos que o Julgador não possui.
Portanto, vislumbra-se que o bem elaborado laudo pericial encerra elementos
satisfatórios para apoiar e formar o convencimento do Juízo [...] (fls. 855-856).

Como constou na decisão agravada, a revisão do entendimento adotado
pelas instâncias ordinárias exigiria reexame do contexto fático-probatório, vedado pela
Súmula 7/STJ.
A tese relativa ao Tema 677 do STJ se refere à questão relativa ao depósito
efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros e
que este não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme
previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao
credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial.
No que se refere à aplicação da tese acima, o tema não foi objeto de debate
na Corte de origem, a qual nem sequer foi provocada a se manifestar a respeito por
embargos de declaração, o que atrai a incidência do óbice da Súmula 282/STF.
Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos
da decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50637320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 18/09/2025 12:38:06
Código de Controle do Documento: ea65b734-f410-494d-8956-3a9389281dc6

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AgInt no AREsp 2.437.626 / MS
Número Registro: 2023/0292319-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08073613720148120001 0807361372014812000150003
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
Relator do AgInt no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CLEBER INACIO IBARROLA
ADVOGADO
: JADER EVARISTO TONELLI PEIXER - MS008586
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
ADVOGADOS : GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - MS005871
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - MS013116
IAN DOS SANTOS OLIVEIRA MILHOMEM - DF045993
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ATOS UNILATERAIS - PAGAMENTO
INDEVIDO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CLEBER INACIO IBARROLA
ADVOGADO
: JADER EVARISTO TONELLI PEIXER - MS008586
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
ADVOGADOS : GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - MS005871
Documento eletrônico VDA50971501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:44:36
Código de Controle do Documento: 310caa01-de56-49fd-b16b-934bf32c6efb

PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - MS013116
IAN DOS SANTOS OLIVEIRA MILHOMEM - DF045993
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/09/2025
29/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50971501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:44:36
Código de Controle do Documento: 310caa01-de56-49fd-b16b-934bf32c6efb